Tribunal: STF
Processo: ARE 1532029
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO – Recurso tempestivo – Alegação da parte executada, ora apelante, de valores pagos a maior – Suposta inobservância da Emenda Constitucional nº 62/2009, da Lei 
nº 11.960/09, da Súmula Vinculante nº 17, do entendimento firmado quando do julgamento do RE nº 590.751 e da Emenda Constitucional nº 113/2021 – Impugnação da parte executada genérica – Ausência de indicação, de forma precisa e pormenorizada, dos supostos equívocos cometidos pela DEPRE na realização dos cálculos – Impugnação que não merece acolhimento – Aplicação da disposição trazida pelo 
art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso de forma análoga – Precedentes desta C. 1ª Câmara de Direito Público – 
R. sentença proferida pelo MM. Juízo a quo que deve ser mantida – RECURSO IMPROVIDO” (fls. 2-3, e-doc. 29).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXIV do art. 5º e o § 1º do art. 100 da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 17 do Supremo Tribunal Federal.



    Afirmou que, “ao afastar o pedido da recorrente para que os juros moratórios fossem reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês – os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano), nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.969/2009 – o V. Acórdão acaba por violar o artigo 5º, XXIV, da CF/88, que fixa o princípio da justa indenização. O mesmo ocorre ao negar efetividade à Súmula Vinculante 
nº 17 do STF” (fl. 3, e-doc. 31).



    Asseverou que “o v. acórdão recorrido deve ser reformado também porque desrespeita a Súmula Vinculante nº 17 do STF, visto que autoriza a inclusão de juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º da CF (na redação vigente até antes da EC 62/09), inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante nº 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (fl. 5, 
e-doc. 31).



    Pediu “o provimento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que sejam resguardados o princípio da justa indenização (aplicável também à expropriante) e o princípio da isonomia ao caso em tela, fazendo-se com que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês – juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) –, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante nº 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.969/2009” (fl. 12, e-doc. 31).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido, pela incidência das Súmulas ns. 283 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante repete os argumentos expostos no recurso extraordinário e sustenta que, “para a correta resolução do litígio basta o exame das premissas fático-jurídicas delineadas no acórdão estadual, sendo absolutamente desnecessária a análise de outros documentos carreados aos autos” (fls. 4-5, e-doc. 37).



    Pede o conhecimento e o provimento deste recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie em exame, o Tribunal de origem não determinou o pagamento de crédito de precatório em contrariedade à Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal. 



    O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à apelação do Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo por concluir que não foi demonstrado, de modo suficiente, pelo apelante, o alegado pagamento de juros moratórios e correção monetária em desconformidade com a Emenda Constitucional n. 62/2009, Lei n. 11.960/2009 e Súmula Vinculante 17, nestes termos:



    “Na hipótese em epígrafe, trata-se de ação de indenização por desapropriação indireta, movida pelo Espólio de Marino Cecchini (petição inicial às fls. 04/06), a qual, inicialmente, foi extinta, sem resolução de mérito, pela r. sentença de fls. 298/302, posteriormente anulada pelo v. acórdão de fls. 332/338. 



    Após o retorno dos autos à primeira instância, houve a prolação de nova sentença, oportunidade na qual os pedidos foram julgados procedentes, para o fim de incorporar ao patrimônio do desapropriante o imóvel descrito na inicial e, consequentemente, condená-lo ao pagamento, a título de indenização, do valor obtido no laudo de exame pericial ao desapropriado, atualizado a partir da data do laudo apresentado pelo perito judicial (16/03/1998). 



    Houve ainda a condenação do desapropriante ao pagamento de ‘(...) juros compensatórios de um por cento ao mês, a partir do desapossamento indireto, ocorrido no mês de junho de 1986, e juros moratórios de seis por cento ao ano, cumulativamente, a partir do trânsito em julgado, ambos calculados sobre a indenização atualizada, com a atualização até a data daquele laudo, além dos honorários advocatícios fixados em dez por cento da indenização, ambas corrigidas até a liquidação. Finalmente, o desapropriante arcará com as despesas processuais’ (fls. 352).



    Tal sentença foi parcialmente reformada pelo v. acórdão de fls. 390/397, complementado às fls. 407/411, nos seguintes termos: 



    ‘O percentual dos juros compensatórios deve ser reduzido de 1% para 0,5%, malgrado a previsão contida na Súmula 
nº 618 do Supremo Tribunal Federal, porquanto, no mercado de aplicação financeira inexiste aplicação que renda, em favor do titular do capital, rendimento tão vantajoso. Guardando mencionada verba proporcionalidade com o crédito, inafastável a limitação à taxa dos juros legais, reformada a sentença no particular, em sede de reexame obrigatórios. 



    Estes juros também não podem incidir sobre o indenizatório apurado em março de 1998 (fls. 127/135) a partir da ocupação ocorrida em 1986, o que implicaria em imposição extremamente gravosa ao poder público, porquanto naquela época pretérita outro era o valor da área incorporada ao patrimônio público, daí a inafastabilidade da orientação estabelecida no venerando acórdão proferido na RE nº 98.650-S, SP, relatado pelo Min. Aldir Passarinho, em9/5/1985, segundo o qual ‘deve-se tomar o valor fixado para a indenização do imóvel e sobre ele fazer a correção retroativa do índice de correção monetária, para a data do apossamento. Encontrado, então, o valor nessa última data, calculam-se os juros de 12 % sobre ele e, a seguir, sobre os valores que a partir de então forem sendo encontrados com aplicação dos índices de correção monetária, até chega-se à data a que se referir a avaliação aceita’.’



    Embora abraçada a orientação acima transcrita, deixa-se assentado que o percentual dos juros compensatórios fora anteriormente afastado, na apreciação do reexame obrigatório. 



    Impossível a fixação dos honorários advocatícios, sobre o valor da causa, na ação indenizatória fundada em apossamento administrativo, pois, assegurando a sentença vantagem pecuniária aos proprietários sobre aquela, sua importância serve de base ao cálculo da remuneração profissional. No particular está correta a sentença. 



    O mesmo também já não acontece quanto ao percentual de 10% sobre a indenização atualizada. Tanto na desapropriação direta, quanto na indireta, deve ser adotada a alíquota uniforme de 5%, na forma do § 1º do artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365 de 21.6.41, considerada mais equânime e compatível com a realidade’ (fls. 394/396).



    Tal julgado, vale destacar, é datado de 29/11/2005 (fls. 407).



    Posteriormente, houve o pagamento do precatório de forma parcelada, sendo que a última parcela foi paga em 29/12/2022, nos termos das planilhas de fls. 902/1017, produzidas pela DEPRE. 



    Pois bem. 



    Conforme se observa dos autos, a parte apelante se insurge quanto aos cálculos e quanto ao pagamento realizados pela DEPRE, alegando que houve pagamento a maior, uma vez que ‘(...) não utilizaram corretamente os índices de correção monetária e computaram juros de forma equivocada, contrariando as disposições da Emenda Constitucional nº 62/2009, Lei nº 11.960/09, súmula 17 do STF, RE nº 590.751 e EC nº 113/2021’ (fls. 1026). Como forma de comprovar tal alegação, a parte apelante limitou-se a juntar os cálculos de fls. 1027.



    Nesse cenário, a alegação da parte apelante se mostra manifestamente genérica, sendo sua rejeição medida que se impõe. 



    Com efeito, embora a parte apelante alegue que não houve a observância das disposições legais e dos entendimentos jurisprudenciais acima, não houve dedução, de forma específica e pormenorizada, dos eventuais erros cometidos pela DEPRE, ônus que lhe competia. 



    Veja-se, nesse sentido, que a parte apelante deduz diversas teses em sua apelação, sem indicar, no entanto, em qual momento tais teses não foram observadas pela DEPRE. 



    Não é demais destacar que a parte apelante aduz que o último depósito foi realizado em 30/11/2009 (fls. 1052), alegação que não guarda qualquer relação com o julgado ora em comento, nos termos acima aduzidos. 



    Ainda, deve também ser destacada que a planilha produzida pela DEPRE possui mais de cem páginas, detalhando cada um dos pagamentos parcelados realizados, ao passo que a planilha produzida pela parte apelante somente possui uma página, circunstância que corrobora o entendimento de que sua impugnação realmente se mostra manifestamente genérica. 



    Veja-se, aliás, que a própria impugnação apresentada pela parte apelante e rejeitada pelo MM. Juízo a quo somente possuía uma página (fls. 1026), sendo certo que a argumentação somente foi melhor desenvolvida quando da interposição do recurso ora em apreço, em manifesta inovação recursal, o que é vedado. 



    Assim, a rejeição à impugnação ofertada pela parte apelante era mesmo medida que se impunha, nos termos do art. 535, § 2º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso de forma análoga” 
(fls. 5-11, e-doc. 29).



    O fundamento de que “não houve dedução, de forma específica e pormenorizada, dos eventuais erros cometidos pela DEPRE, ônus que lhe competia.Veja-se, nesse sentido, que a parte apelante deduz diversas teses em sua apelação, sem indicar, no entanto, em qual momento tais teses não foram observadas pela DEPRE” (fl. 8, e-doc. 29) não foi impugnado pelo agravante no recurso extraordinário interposto. 



    Tem-se, na espécie, fundamento assentado pelo Tribunal de origem suficiente para manutenção do acórdão recorrido, a atrair a incidência da Súmula n. 283 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. acórdão do tribunal de contas local. anulação. prescrição da pretensão. fundamento não atacado. Súmula nº 283/STF. necessidade de reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A existência de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do julgado não atacado no recurso extraordinário atrai a incidência da Súmula nº 283/STF. 3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.441.789-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 7.12.2023).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Transporte público municipal. Inexigibilidade de título executivo. Preclusão consumativa. Fundamento não atacado no recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Existência de fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, o qual não foi impugnado pela recorrente nas razões do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.460.447-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1º, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. II – Consoante o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. III – Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.456.309-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 21.11.2023).



    7. Ainda que esse óbice processual pudesse ser superado, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    Embora este Supremo Tribunal tenha reafirmado jurisprudência para assentar não incidirem juros moratórios no precatório complementar quando observado o prazo constitucional previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República e assentado que o “art. 78 do ADCT possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”, no acórdão recorrido não foram estabelecidas as premissas com as quais foram realizados os cálculos dos precatórios, ausente indicação de ter havido, ou não, atraso das parcelas, nem se teriam sido incluídos juros moratórios nos dezoito meses do prazo constitucional. 



    A apreciação do pleito recursal quanto a essa parte demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. VALORES SUPOSTAMENTE PAGOS A MAIOR. DEVOLUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. LIMITES DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.178.005-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. FASE DE EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. REVISÃO. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.390.806-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.9.2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 
3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE n. 1.017.408-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.11.2017). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEBEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é infraconstitucional o debate acerca dos limites objetivos da coisa julgada. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 
n. 883.788-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.5.2017).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. NECESSIDADE 
DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS. I - Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da análise de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Precedentes. II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, cassar o acórdão embargado bem como a decisão agravada e, assim, negar provimento ao agravo de instrumento” (AI n. 592.919-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2013).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



     



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora